Tribunal: TJSP
Processo: 2074717-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração em face de ato do Governador do Estado de São Paulo, que teria ameaçado os cidadãos a sofrer ordem de prisão em caso de descumprimento da disposição de permanecer em casa e em distanciamento social – Orientação de que as pessoas saiam de casa apenas para trabalhar no exercício de atividades essenciais, como trabalhar, ou para os atos normais da vida em sociedade, como

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração em face de ato do Governador do Estado de São Paulo, que teria ameaçado os cidadãos a sofrer ordem de prisão em caso de descumprimento da disposição de permanecer em casa e em distanciamento social – Orientação de que as pessoas saiam de casa apenas para trabalhar no exercício de atividades essenciais, como trabalhar, ou para os atos normais da vida em sociedade, como os de ir à padaria, ao supermercado, à farmácia, aos consultórios médicos, etc.) – Pretensão a que seja concedido "SALVO CONDUTO ... até que o mérito do presente habeas corpus preventivo seja efetivamente julgado" – Alegação de que "a não concessão da liminar" "certamente acarretará em ameaça axiomática de lesão ao direito de ir e vir" – Não "demonstração objetiva de que o paciente esteja sendo ameaçado" nesse seu direito – Indeferimento da medida liminar – Decisão mantida.

Agravo não provido.